Tribunal: TJSP
Processo: 1501587-20.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – Taxa de Licença – Exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290, do CPC – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501587-20.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI, é apelada ODESCIO FORESTIERI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501587-20.2019.8.26.0615 -Voto no 23608 - rtm
2
Voto 23.608.
Apelação no 1501587-20.2019.8.26.0615.
Apelante: Prefeitura Municipal de Tanabi.
Apelado: Odéscio Forestieri Me.
APELAÇÃO Taxa de Licença Exercícios de 2015 e 2016
Sentença que determinou o cancelamento da distribuição,
com fundamento no art. 290, do CPC Valor da causa
inferior ao de alçada Inadmissibilidade do recurso Art.
34, da Lei 6.830/80 Recurso não conhecido.
Apelação contra sentença que determinou o
cancelamento da distribuição, diante da ausência do recolhimento das
despesas de ingresso no prazo legal (CPC, art. 290)1. Inconformada, a
Municipalidade sustenta a exiguidade do prazo para providenciar o
recolhimento das despesas de citação e desrespeito da contagem em
dobro (CPC, art. 183), sem que fossem consideradas as dificuldades para
o cumprimento da determinação, tendo em vista a pandemia da
COVID-19. Aduz que, mesmo providenciando a juntada aos autos das
referidas despesas, o juízo a quo não deu andamento ao feito, o que fere
a sistemática do novo CPC, que preza pelo direito das partes a obter
resolução de mérito. Por fim, alega a falta de intimação pessoal em
dissonância com o disposto no CPC, arts. 10 e 485, inciso III, §1o, e na
LEF, art. 25, daí pugnando pela nulidade da sentença e regular
prosseguimento da execução fiscal.
Recurso recebido e processado sem resposta.
Relatado.
O recurso não merece ser conhecido, pois nos
1 Valor da causa em dezembro de 2019 R$ 916.65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501587-20.2019.8.26.0615 -Voto no 23608 - rtm
3
termos do artigo 34, da Lei de Execução Fiscal: Das sentenças de
primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN,
só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
Consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1168625, em que foi Relator o Ministro
LUIZ FUX (DJe 01/07/2010), o valor de alçada a que alude o art. 34 da
LEF corresponde a 50 ORTN. Com a extinção da ORTN, o valor de
alçada foi encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu
um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades
de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a
perda do valor aquisitivo, de sorte que 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, a partir de janeiro/2001, quando foi
extinta a UFIR e desindexada a economia. Com a extinção da UFIR pela
MP no 1.937/67, convertida na Lei no 10.552/2002, o índice substitutivo
utilizado para atualização monetária dos créditos do contribuinte para
com a Fazenda passou a ser o IPCA-e, divulgado pelo IBGE, na forma
da Resolução 242/2001, do Conselho da Justiça Federal.
No caso, o valor conferido à causa foi de R$ 916,65
em dezembro/2019, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente
(R$ 1.075,29), o que inviabiliza a interposição da apelação, nos
expressos termos do artigo 34, da Lei de Execução Fiscal, consoante
reiteradas decisões do STJ:
Nas hipóteses em que o valor da causa seja
inferior a cinqüenta ORTN's, apenas são cabíveis os recursos
de embargos infringentes e embargos de declaração para
atacar decisão de primeira instância - REsp 971231, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA
Segunda Turma
j. em
11/09/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501587-20.2019.8.26.0615 -Voto no 23608 - rtm
4
Daí porque, não se conhece do recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator